Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704787-34.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Regularmente intimado a comprovar sua hipossuficiência, o recorrente se limitou a juntar novamente o mesmo comprovante de "histórico de empréstimo consignado" já juntado na inicial. Ressalto que tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar a alegada carência financeira. Assim, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente a juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo no prazo de dois dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito